Tribunal: TCU
Processo: 008.582/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Murta Gestao e Auditoria Em Sistema de Saude Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1887/2024-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela representante contra o Acórdão 1042/2024-TCU-Plenário (peça 49), por meio do qual o Tribunal, acompanhando entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada, considerou a presente representação improcedente e determinou o arquivamento dos autos; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que a representante não é parte no presente processo, tampouco teve deferido seu ingresso como interessada; Considerando que o agravo não é espécie recursal adequada para impugnar acórdão que decide sobre o mérito de processo de representação, considerando-a improcedente, bem com determinando o arquivamento dos autos; Considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer e por não ser a espécie recursal adequada para impugnar a decisão recorrida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, 286 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.582/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. (08.916.265/0001-46). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Regional Curitiba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Felipe Carvalho de Novaes (37173/OAB-PE), Carolina Dantas Salgueiro Pontes Queiroz (23514/OAB-PE) e outros, representando Murta Gestão e Auditoria em Sistema de Saúde Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.